Tribunal: STF
Processo: AI 690712
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IPTU. IMUNIDADE DE TEMPLOS. PRÉDIOS SEPARADOS 
   DAQUELE EM QUE SE REALIZAM OS CULTOS. FUNCIONAMENTO E FINALIDADES
   ESSENCIAIS DA ENTIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO 
   IMPORVIDO.
I - A imunidade prevista na Constituição que tem como
   destinatário os templos de qualquer culto deve abranger os 
   imóveis relacionados com a finalidade e funcionamento da entidade
   religiosa. Precedentes.
II - Recurso Protelatório. Aplicação de
   multa.
III - Agravo regimental improvido.